Tribunal: TJDFT
Processo: 0733230-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. CONCURSO DE AGENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTO IDÔNEO. FRAÇÃO UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE. 1/8 ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO PARA UM DOS RÉUS. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A mera negativa de autoria, com argumentos frágeis e sem comprovação, não é suficiente para reconhecer a inocência ou aplicar o princípio in dubio pro reo.

2. Os depoimentos prestados pelos agentes policiais constituem meio de prova idôneo a embasar a condenação, notadamente quando em harmonia com as demais provas dos autos.

3. Todos que colaboram para determinado resultado criminoso devem responder pelo mesmo crime. Assim, havendo pluralidade de condutas entre os corréus; relevância causal; liame subjetivo; e identidade de crime para todos os envolvidos, como no caso em análise, não há como afastar o concurso de agentes.

4. A circunstância do concurso de pessoas, no crime de tráfico de drogas, pode ser avaliada de maneira desfavorável ao réu, no vetor da culpabilidade ou nas circunstâncias do crime. Precedentes desta eg. Corte.

5. Tendo em vista a inexistência de direito subjetivo à operação específica, adequada a fração utilizada pelo juiz, na primeira fase da dosimetria de 1/8 (um oitavo) entre as penas máxima e mínima, uma vez que está dentro dos limites aceitos pela jurisprudência.

6. Constatado que um dos réus é primário, possui bons antecedentes e não há provas que demonstrem sua dedicação à atividade criminosa, o benefício do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas deve ser aplicado em seu patamar máximo, com a consequente redução da pena. Em contrapartida, deve ser afastado o referido benefício ao segundo réu, em razão da anotação do acusado pela Vara da Infância e da Juventude, evidenciando a sua dedicação à atividade criminosa de forma habitual.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido somente para reduzir a pena do segundo apelante.